Tribunal: STF
Processo: HC 218776
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE: NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 674.166/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, por infringir o disposto no art. 50, incs. VI e VII, c/c o art. 39, incs. II e V, ambos da Lei de Execução Penal (posse de celular e acessórios e desobediência), determinando a perda de 1/3 do período de remição.  



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, ao qual se negou provimento. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta violados os princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. Aponta cerceamento de defesa, tendo em conta a ausência de intimação do advogado constituído pela defesa para acompanhar o processo administrativo disciplinar. Argui não comprovada a falta grave. Conforme aduz, outro reeducando assumiu ser o autor da falta disciplinar.



    5. Requer, em caráter liminar e no mérito, a anulação do reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo da execução, sob o crivo do contraditório, entendeu configurada de falta disciplinar de natureza grave, reportando-se às provas produzidas na fase administrativa (e-doc. 2 , p. 97-98).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, sob a mesma ótica, concluiu configurada a falta disciplinar, bem assim afastou a alegação de cerceamento de defesa:



    “Importa considerar, que a teor do art. 563, do Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade processual tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A oitiva do sentenciado foi realizada, regularmente, perante a digna autoridade administrativa, que possui atribuição para apuração de falta disciplinar, em conformidade com o disposto no art. 47, da LEP, oportunidade em que o agravante encontrava se assistido por advogado da FUNAP, como se verifica da cópia do procedimento apuratório (fl. 37), havendo, também, devida apresentação de defesa escrita (fls. 48/56). 



    Ademais, no início do procedimento administrativo, o agravante manifestou-se no sentido de não possuir defensor constituído, solicitando a constituição de advogado da FUNAP (fl. 17). 



    Não se demonstrou e não se vislumbra, ainda, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



     Importa considerar, a propósito, que, como bem anotado por r. decisão em primeiro grau de jurisdição (fl. 76), em juízo, o agravante foi devidamente assistido pela Defensoria Pública (fl. 68), sendo que, pelo que se infere dos autos, não houve a anterior e necessária regularização em relação à advogada constituída. 



    Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar. 



    Quanto ao mérito, o recurso não procede. 



    A competência para apurar e sancionar falta disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o que não importa em reexame do mérito. 



    Não consta tenha sido interposto recurso contra a r. decisão administrativa. No caso em tela, observada a regularidade da apuração da falta disciplinar, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade ou teratologia da decisão administrativa. 



    Pelo que verte dos autos, há justa causa para o reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza grave, consistente em posse de aparelho celular e de acessórios e desobediência, condutas previstas no art. 50, VI e VII, combinado com o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais. 



    A r. decisão judicial contra a qual insurge-se o agravante reconheceu a legalidade do procedimento e a existência de justa causa para a aplicação da sanção. 



    Pelo que verte dos autos, o sentenciado foi surpreendido na posse de aparelho celular e de acessórios relacionados. 



    Nesse sentido, é são os elementos do procedimento disciplinar juntado aos autos, em especial, as declarações dos agentes de segurança penitenciária, ouvidos durante a instrução do procedimento apuratório disciplinar (fls. 33/36).



     Há que se considerar, ainda, ser desnecessária a realização de perícia para análise do efetivo funcionamento dos objetos apreendidos, que, à evidência, destinavam-se à utilização que lhe é própria. 



    Inquestionável, portanto, a responsabilização do agravante pela prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, razão pela qual não há que se falar em desconstituição da falta disciplinar de natureza grave ou, ainda, em desclassificação para falta disciplinar de natureza média ou leve. “ (e-doc. 3, p. 80-86).



    10. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores (e-doc. 3 p. 103-107).  



    11. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreada em acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório. 



    12. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    13. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    14. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    15. Assim, a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação da defesa constituída pelo paciente para representá-lo no processo administrativo de apuração da falta grave e em Juízo não prospera. Conforme consta dos atos decisórios proferidos pelas instâncias antecedentes, o reeducando foi assistido, adequadamente, pela Defensoria Pública, ausente regularização anterior da causídica por ele constituída, de modo que, a meu sentir, não ficou demonstrado prejuízo. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.217/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator